Tribunal: TJBA
Processo: 8001622-55.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001622-55.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA, UILLIAN SILVA SANTOS, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença pro
latada
em Ação Ordinária, ajuizada contra
I
nstituição
F
inanceira, na qual se declarou a nulidade de cláusula contratual que autorizava o
s
desconto
s
das parcelas de empréstimo consignado diretamente em conta-corrente, determinando-se o retorno dos
débitos
à folha de pagamento, mas afastando-se a condenação por dano mora
l
, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a alteração unilateral da forma de cobrança do empréstimo consignado, com descontos diretos em conta-corrente, configura dano moral indenizável; e estabelecer se, reconhecido o dano moral, é cabível a inversão do ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A modificação unilateral da modalidade de pagamento do empréstimo consignado desnatura a própria essência do contrato, transfere ao consumidor o risco da atividade econômica e viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

4.
O desconto indevido em conta-corrente impede a livre disposição dos recursos financeiros pelo consumidor, gera insegurança, angústia e desequilíbrio financeiro, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

5.
A prática abusiva enseja prejuízos concretos, como a utilização forçada de limite de cheque especial, com incidência de juros e encargos, caracterizando nexo causal entre a conduta ilícita e o dano suportado.

6.
A indenização por dano moral deve ser fixada de forma moderada e equitativa, observando-
se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com finalidade compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 86, 98, § 3º, 300, 487, I, e 1.012, § 1º, V.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre dano moral decorrente de prática abusiva em relações de consumo e aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n°
8001622-55.2025.8.05.0076
,
oriundos da
Comarca de
Entre Rios
, em que figura como Recorrente
PRISCILA ROCHA DA SILVA
,
sendo
Recorrid
o
BANCO BRADESCO SA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.